Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730554-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA FERREIRA VENÂNCIO PIRES MORAIS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA ANS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, diante da recusa indevida da operadora em autorizar o tratamento no prazo adequado. A operadora sustenta a ausência de negativa de cobertura e a regularidade da análise do pedido nos termos das resoluções da ANS. Requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser integralmente conhecido, considerando a ausência de interesse recursal em relação à suposta imposição de astreintes; (ii) analisar se a operadora de plano de saúde descumpriu a obrigação de garantir a cobertura do procedimento cirúrgico no prazo adequado, diante da urgência apontada pelo médico assistente; e (iii) avaliar se há litigância de má-fé por parte da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto à alegada imposição de astreintes, pois a sentença não condenou a operadora ao pagamento de multa, configurando ausência de interesse recursal, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, do CPC. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a operadora apresentou fundamentos suficientes para demonstrar seu inconformismo e seu pedido de reforma da sentença. 5. O relatório médico juntado aos autos comprova que a cirurgia requerida possuía caráter de urgência, sendo indevida a classificação do procedimento como eletivo pela operadora de saúde. 6. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS estabelece que procedimentos de urgência devem ser autorizados imediatamente, o que não foi observado pela operadora, configurando ato ilícito. O procedimento cirúrgico apenas foi realizado após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela antecipada, reforçando a necessidade de manutenção da sentença. 7. A aplicação de multa por litigância de má-fé não se justifica, pois a apelante exerceu seu direito recursal sem evidências de intuito protelatório, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 80, 81, 85, §§ 8o e 11, 932, III, 996, parágrafo único, e 1010, III; RN no 566/2022 da ANS, art. 3o. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 536, §1o e 537, ambos do CPC, asseverando que as astreintes, uma vez fixadas em decisão judicial, passam a integrar o título judicial e sua exigibilidade fica condicionada, tão-somente, ao descumprimento da ordem e à posterior confirmação da tutela principal antecipadamente deferida. Afirma, assim, a desnecessidade de reiteração expressa na sentença definitiva. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à tese de violação aos artigos 536, §1o e 537, ambos do CPC, assim como no tocante ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012